Tribunal: TJDFT
Processo: 0739360-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739360-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MARISTELA MARQUES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMÓVEIS. SALAS COMERCIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE ALUGUEL. PROPRIETÁRIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. CREDORA FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. VALOR COBRADO. PROVA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO E BASE DE CÁLCULO. DISTINÇÃO. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo do bem, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 25, § 1o). 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Precedentes. 4. A ação tem por objeto a reparação material dos vícios de construção que provocaram infiltrações e vazamentos nas duas salas comerciais adquiridas pela autora e que impediram a plena fruição dos bens. 5. Com base nessa premissa e diante da ausência de pedido de rescisão/resilição dos contratos, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva da credora fiduciária de uma das salas, já que a empresa apenas vendeu para a autora a unidade que havia recebido como parte do pagamento pela permuta do terreno, onde foi construído o empreendimento. Além disso, não há prova de que a alienante tenha atuado como construtora/incorporadora nem que tenha financiado todo o empreendimento. 6. As contribuições/taxas condominiais e de IPTU possuem natureza propter rem e, por isso, vinculam-se à titularidade e à posse da unidade que se insere no imóvel (CC, art. 1345). 7. O art. 402 do CC descreve que as perdas e danos abrangem o prejuízo efetivamente sofrido – dano emergente – e o que a parte deixou de lucrar – lucros cessantes. 8. Demonstrado que o contrato de aluguel, firmado pela autora com uma empresa locatária, foi rescindido antecipadamente em virtude dos problemas de infiltração e de vazamento nos imóveis, é de se reconhecer o seu direito aos aluguéis que deixou de auferir. 9. Ausentes provas sobre o valor efetivo da taxa condominial e do IPTU, não há como conceder o pedido de reparação correspondente. As despesas são inerentes ao imóvel e, por isso, é questionável se podem ser caracterizadas como lucro, já que devem ser adimplidas independentemente do uso que a autora faça dos bens. 10. Declarada a ilegitimidade passiva de uma das rés, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), com aplicação do princípio da causalidade para a fixação da verba honorária, sobretudo porque a autora resistiu à tese defensiva. 11. Como a autora pleiteou a condenação solidária das empresas, a ré considerada parte ilegítima, caso condenada, não responderia pela integralidade do pedido, motivo pelo qual é razoável e proporcional que os honorários devidos pela autora aos advogados da empresa sejam fixados em 10% sobre 1/4 do valor atualizado da causa. 12. Recurso da autora conhecido e não provido. Recursos das rés conhecidos e providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 117, ambos do CPC, insurgindo-se contra a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que os fundamentos utilizados para reduzi-los, como solidariedade, multiplicidade de agentes no polo passivo, proporcionalidade e razoabilidade, não encontram respaldo da legislação, nem na determinação taxativa uniformizada pelo Tema 1.076 do STJ. Defende, portanto, que a base de cálculo seja o valor integral da causa, e não apenas a uma proporção dele. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 117, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Correta, portanto, a condenação da autora a pagar em favor da rés condenadas (Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, João Fortes Engenharia S/A e JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda) honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico que não foi reconhecido (indenização pelas taxas condominiais e pelo IPTU). Vale destacar que as três empresas estão patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia [...] Quanto à ré TAO Empreendimentos Imobiliários S/A, reconhecida sua ilegitimidade passiva, o feito foi extinto sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), razão pela qual aplica-se o princípio da causalidade para a fixação da verba honorária, sobretudo porque a autora resistiu à tese defensiva [...] Como a autora pleiteou a condenação solidária das quatro empresas, a ré, considerada parte ilegítima, caso condenada, não responderia pela integralidade do pedido, motivo pelo qual é razoável e proporcional que os honorários devidos pela autora aos advogados dessa empresa sejam fixados em 10% sobre 1/4 do valor da causa (R$ 36.021,33)” (ID. 42115691). “O relato e o pedido autoral exigiram a análise da conduta e da responsabilidade de cada uma das empresas, cujo resultado foi o afastamento da legitimidade passiva da Tao Empreendimentos Imobiliários e a identificação dos valores efetivamente devidos pelas demais rés, com percentual diferido a cargo da empresa Opportunity, limitado a 50% quanto à sala 1703. 18. A conclusão do julgado quanto à condenação e à divisão da responsabilidade afasta a alegação de obrigatoriedade da utilização do valor integral atribuído à causa para fins de fixação dos honorários. A diferença de valores é desdobramento dessa análise. Todas as rés insurgiram-se contra a verba de sucumbência determinada na sentença, razão pela qual o tema foi tratado de forma destacada, clara e detalhada, conforme itens 53 a 62 do julgado. 19. A fundamentação tem como base o art. 85, § 2o do CPC e, por isso, não foi aplicado o § 8o do mesmo dispositivo. Não há violação ao Tema 1076 do CPC nem aos §§ 6o e 6o-A do art. 85 do CPC. 20. A base de cálculo utilizada foi efetivamente o valor da causa, mas, com fundamento na solidariedade, na multiplicidade de agentes no polo passivo, na proporcionalidade e na razoabilidade, os honorários devidos à embargante foram fixados em 10% sobre 1/4 do montante indicado na inicial. 21. O art. 5a da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) prescreve que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Cada condenação está devidamente fundamentada e justificada, em conformidade com o que foi pedido na inicial e concedido após o julgamento definitivo da demanda. 22. Registre-se que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estão expressamente dispostos no art. 8o do CPC/2015” (ID. 43980352). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016